Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-25.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE RES SPERATA. PARANOÁ SHOPPING. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. MORA CONFIGURADA. INCIDENCIA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CLAÚSULA PENAL. INCIDENCIA UNILATERAL. REGRA ABUSIVA. INVERSÃO DA PENALIDADE PARA FINS DE EQUILIBRIO CONTRATUAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP). RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS OSTENSIVOS. EMPRESA GESTORA DO EMPREENDIMENTO. AUSENCIA DE VÍNCULO SOCIETÁRIO COM A DONA DA SCP. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.1. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. 1.2. Assim, verificada a pertinência subjetiva e a possibilidade de pronunciamento de mérito relativamente à pessoa jurídica indicada como ré, deve manter-se o polo passivo, revelando-se inadequada a exclusão prematura da pessoa jurídica demandada.
2. Conforme o artigo 475 do Código Civil, diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada é conferida a faculdade de exigir o cumprimento da avença ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. 2.1. O contrato assinado pelas partes, bem como o prazo de conclusão das obras são anteriores ao decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que não atrai as regras de caso fortuito ou força maior. 2.2. Determinada a rescisão contratual por culpa exclusiva da parte ré, devem as partes retornar ao seu status quo ante, mediante a restituição integral de todos os valores comprovadamente pagos em prol da aquisição de direitos sobre unidades comerciais do empreendimento.
3. Tratando-se de cessão de res sperata – cuja natureza é de contrato bilateral de adesão – no qual consta clausula penal apenas no caso de inadimplemento por parte do cessionário, permite-se ao julgador, com fundamento na paridade e nos princípios da boa-fé e da função social do contrato, reequilibrá-lo para que ambos os contratantes tenham o mesmo tratamento quando da incidência de algum fato previsto contratualmente. 3.1. Incide ao caso, mutatis mutandii, o entendimento exarado no Tema 971 do STJ, o qual dispõe que: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/06/2019 – Tema 971).
4. Nos termos do art. 991 do Código Civil e seu parágrafo único, “na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes”, sendo que “obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social”. 4.1. Na situação examinada, devem responder pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega da posse das unidades comerciais as rés que detinham a qualidade de sócia ostensiva no período da assinatura do contrato até o momento de sua rescisão. Inteligência do art. 993, parágrafo único, do Código Civil. 4.2. Deve ser afastado o dever de indenizar da sociedade empresária que atuava restritamente na gestão administrativa do empreendimento, que não contribuiu para o ilícito contratual e que não possui vínculo societário com os sócios da sociedade em conta de participação.
5. Apelação da ré CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI conhecida, mas desprovida.
6. Recurso da ré FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA – EPP conhecida e provida.